Tribunal: TJDFT
Processo: 0007635-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRODUTO DE CRIME. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INAPTIDÃO PARA EFETUAR DISPAROS. ATIPICIDADE.
1. No crime de receptação, o elemento subjetivo deve ser aferido a partir das circunstâncias que revestem o caso concreto. Caso a coisa produto de crime venha a ser apreendida na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova para atribuir a ele o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. A tese defensiva de que o acusado ignorava que o bem seria produto de crime, dada a aparência de licitude da aquisição e da situação em que localizado o bem, encontra ressonância na prova dos autos e conduz à sua absolvição.
3. Muito embora os delitos constantes do Estatuto do Desarmamento sejam crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a prática de alguma das condutas previstas no tipo penal para a colocação em risco da incolumidade pública, admite-se, contudo, na hipótese em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico - incolumidade pública -, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Precedentes.
4. Igualmente, a apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública e, por conseguinte, na atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Precedentes.